Tribunal: TJDFT
Processo: 0728467-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728467-05.2025.8.07.0000 DECISÃO Concedo a gratuidade, ante a remuneração líquida em maio e junho de 2025 de R$ 5.771,37 e R$ 5.421,79, respectivamente (ids. 240218499 e 242745570 – autos de origem), tão só para processamento do agravo de instrumento. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 30/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator